Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718175-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SILVESTRE GORGULHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos na data de ontem como novo Relator. Compulsando os autos, verifico que há trânsito em julgado (ID"s 39721907 e 39723709) datado de 26.9.2022. Como se trata de MSCiv pagas as custas finais se houver, arquive-se, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator